Tribunal: STF
Processo: ARE 1595746
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 376, fl. 1):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO – A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, por definição legal. – Cabe, todavia, ao executado comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, em regime de subsistência, para demonstrar a impenhorabilidade do imóvel. ”

No Recurso Extraordinário (Doc. 446), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos art.  5º, XXVI, da CF/1988, bem como ao Tema 961 do STF. 
Em suas razões recursais, alega que o acórdão recorrido decidiu que “não há comprovação de que o imóvel penhorado seja trabalhado pela família, em regime de subsistência/exploração familiar” (Doc. 446, fl. 6).
Aduz que o entendimento firmado no acórdão recorrido “não apenas ignora as provas robustas apresentadas, mas também coloca em xeque a estabilidade da jurisdição, gerando um precedente isolado que contraria a coisa julgada material em outros processos” (Doc. 446, fl. 7).
 Nessa linha, afirma que “restou demonstrado, de forma clara e inequívoca, o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais da impenhorabilidade” (Doc. 446, fl. 9).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 455).
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 459).
É o relatório. Decido.

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (CPC; Lei nº 8.629/93; e Lei 4.504/1964),  concluiu que “não há comprovação de que o imóvel penhorado seja trabalhado pela família, em regime de subsistência/exploração familiar. Ao contrário. Há afirmação de exploração mineral, sem que se demonstre atividade familiar agrícola, pelo menos simultaneamente” (Doc. 376, fl. 5). 
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como analisar as provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1411900 AgR / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 22/3/2023)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1387622 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente